Tribunal: STF
Processo: ARE 711854
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual e Trabalhista. RFFSA. Sucessão. União. Lei nº 9.494/97. Legislação infraconstitucional. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmulas nº 636/STF.



    2. O Plenário desta Corte concluiu, no exame do ARE 734.169/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao momento de incidência dos juros de mora, previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, nas obrigações assumidas pela União após a sucessão da RFFSA, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.